Tribunal: TJBA
Processo: 0700292-82.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 0700292-82.2021.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1º GRAU: 0700292-82.2021.8.05.0004 APELANTE: TIAGO SILVA PEREIRA REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CP). EX-FUNCIONÁRIO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÃO CORPORATIVO. PROVA ROBUSTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. INVIABILIDADE DO FURTO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa de Tiago Silva Pereira contra sentença que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal), em continuidade delitiva, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 16 dias-multa e indenização mínima de R$ 703,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ausência de prova da autoria que justifique a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora do abuso de confiança; (iii) analisar a aplicação do princípio da insignificância; (iv) avaliar a viabilidade do reconhecimento do furto privilegiado; e (v) examinar a exclusão da pena de multa e custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório comprova, de forma segura e coerente, a autoria e a materialidade do delito, por meio de relatos consistentes da vítima, imagens de videomonitoramento e extratos bancários que evidenciam a utilização indevida do cartão corporativo pelo réu. 4. A tese defensiva de ausência de provas quanto à autoria não prospera, à medida que as provas demonstram que o réu adentrou a empresa após a rescisão do contrato de trabalho e utilizou o cartão bancário para fins pessoais. 5. A qualificadora do abuso de confiança deve ser mantida, visto que o réu ocupava função de encarregado, tinha acesso facilitado ao ambiente da empresa e se beneficiou da confiança da vítima para subtrair o bem, logo após o seu desligamento da empresa. 6. Não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que a presença da qualificadora confere maior reprovabilidade à conduta, mesmo que o valor subtraído (R$ 703,00) seja relativamente baixo. 7. É inviável o reconhecimento do furto privilegiado, por ser incompatível com a presença de qualificadora de natureza subjetiva. 8. Impossível o afastamento da pena de muta em razão da previsão normativa secundária do tipo ser de pena de reclusão cumulada com multa. A pena de multa foi fixada abaixo do parâmetro da proporcionalidade, portanto, incabível sua majoração em razção do reformatio in pejus. 9. As custas processuais não oneram o réu, tendo sido deferida a gratuidade da justiça pelo Sentenciante. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0700292-82.2021.8.05.0004, da Vara Criminal da comarca de Alagoinhas, em que figuram como apelante Tiago Silva Pereira e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0700292-82.2021.8.05.0004)